Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA. INTERPRETAÇÃO DOS LIMITES DO TÍTULO EXEQUENDO. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO, PARTE DISPOSITIVA E CAUSA DE PEDIR. PERÍCIA REALIZADA SEM AFRONTA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A interpretação do título executivo judicial – o alcance ao dispositivo do julgado – deve ser extraído de sua fundamentação observando os limites da lide em conformidade como pedido formulado no processo.
2. Da detida análise dos termos das peças, verifica-se que razão não tem a recorrente, considerando sua própria causa de pedir e seu pedido original. Não há afronta à coisa julgada, quando a perícia apenas revela o exato alcance do título.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.